Tribunal: TJDFT
Processo: 0705959-08.2025.8.07.0019
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Rediscussão da matéria. Via inadequada. Omissão. Contradição. Obscuridade. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração nos quais a embargante afirma que o acórdão contém vícios de omissão, por ter desconsiderado precedente da presidente da Turma em casos semelhantes e por não ter analisado concretamente o ônus da prova, bem como contradição interna entre outros acórdãos proferidos por esta e pela Segunda Turma Recursal, além de obscuridade na aplicação do tema 929 do STJ e da boa-fé objetiva.

II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade aptas a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir
3. O magistrado não tem o dever de seguir decisões de outros julgadores, salvo quando houver efeito vinculante, sendo que os precedentes, fora dessas hipóteses, revestem-se apenas de caráter persuasivo.
4. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
5. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e de cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
6. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes nem a responder cada um de seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão.

IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.